Tribunal: STF
Processo: SL 1348
Classe: SL
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DETERMINA A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE APRIMORAMENTO EM SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM, À SAÚDE E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. MEDIDA JUDICIAL QUE SE LIMITA A DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO ÀS LEIS DE REGÊNCIA E A ESTRUTURA FÍSICA PROPOSTA PELA PRÓPRIA REQUERENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E ANÁLISE DE QUESTÕES DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. PRECEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.



    2. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    3. In casu, não se verifica potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida de contracautela pleiteada, porquanto a determinação judicial em tela se limitou a exigir a adequação do serviço de saúde a parâmetros fixados nas leis de regência e aos termos de proposta de estruturação apresentada pela própria Fundação requerente no ano de 2014, além de ter fixado prazo razoável para referidas adequações.



    4. A existência de controvérsia acerca de quais sejam as exigências legais aplicáveis ao caso concreto, bem como acerca dos termos da proposta de estruturação apresentada pela Fundação requerente no ano de 2014 junto ao Ministério Público local afasta, por si só, a possibilidade de concessão da contracautela ora pleiteada.



    5. O pedido de suspensão, quando a controvérsia na origem ostente natureza infraconstitucional ou quando a revisão da decisão demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório adjacente ao processo de original, não se revela cabível, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    6. Agravo interno desprovido.